Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-30.2025.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704202-30.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PRISCILLA DE SOUZA BARRETO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ante a não comprovação da mora do devedor, pelo autor, extinguiu o processo sem resolução de mérito nos moldes do artigo 321 e 485, I, do Código de Processo Civil. Em suma, o apelante alega que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes observou os requisitos legais, estando acompanhada de aviso de recebimento, e que, portanto, a mora do devedor está configurada. Argumenta que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal pelo devedor, conforme o Tema 1.132 e o Informativo no 782 do STJ. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da constituição em mora do devedor, com o consequente retorno dos autos à origem para deferimento da liminar e regular prosseguimento do feito. Preparo regular (ID 76581528). Sem contrarrazões do apelado. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inciso IV, do CPC e 248, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e REsp n. 1.951.662/RS, (Relator Ministro João Otávio de Noronha), no regime dos recursos repetitivos (Tema 1132 do STJ). Recurso próprio, regular e tempestivo, dele conheço. Discute-se a validade da notificação de que trata o art. 2o. do Decreto n. 911/1969 para fins de comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia. Na forma do Decreto-Lei n. 911/1969, a constituição em mora constitui pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2o Decreto-Lei n.o 911/69: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. ....................................... § 2oA moradecorrerá do simples vencimento do prazo para pagamentoe poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” A constituição em mora, na forma do 397 do Código Civil, em se tratando em obrigação com termo certo, se dá de pleno direito: “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” O Decreto 911/1968 não altera esta realidade jurídica, porém por segurança jurídica exige a demonstração prévia do pressuposto como condição de expedição do mandado de busca, com o que a decisão judicial primeira se faz com mais segurança. Neste sentido se pacificou a jurisprudência pátria por ocasião do julgamento do REsp n. 1.951.662/RS, (Relator Ministro João Otávio de Noronha), no regime dos recursos repetitivos (Tema 1132 do STJ): "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos comalienação fiduciária(art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação damora,é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Repita-se, a notificação de que trata o art. os artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969 não representa a constituição do devedor em mora, mas apenas a comprovação da mora anteriormente constituída na forma do art. 394 do Código Civil. Desse modo, o referido dispositivo da lei especial não pode ser interpretado com excessivo rigor. Ao contrário, a comprovação pode ser objeto de posterior análise, se houver controvérsia sobre este ponto. O inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ no referido REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132 do STJ) não deixa dúvida quanto à extensão do julgado: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.” Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ não tem admitido a discussão sobre o tema: “De acordo com a moderna jurisprudência do STJ, o envio da notificação, observando-se o endereço indicado no contrato, é suficiente para comprovar a mora. Importante ressaltar que, à luz da jurisprudência do STJ, cumpre ao credor demonstrar (comprovar) tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor (indicado no contrato), situação verificada no caso concreto” (REsp n. 1.852.570, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 22/11/2024.)” Neste mesmo sentido o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA.DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO.PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.Extrai-se dos autos que na notificação extrajudicial encaminhada há divergência somente em relação ao número do contrato, no entanto, o nome, endereço, bem comoo valor original da dívida, o vencimento, a parcela em atraso e as medidas cabíveis em caso de não pagamento na data determinada estão corretos. Desse modo, não é aceitável que, diante da exatidão do restante dos dados constantes da notificação, o agravante alegue impossibilidade de identificação da obrigação cobrada. Boa-fé objetiva. 3. Nas relações contratuais, a boa-fé objetiva, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos, exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito. Nesse viés, não se coaduna com a boa-fé objetiva e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico, o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente.(...)(REsp 1993499 / SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data do Julgamento: 02/08/2022, DJe 09/08/2022). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1866733, 07115418020248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, resta caraterizada a mora, por interpretação que o Superior Tribunal de Justiça deu ao art. 2o. do Decreto-Lei 911/1969 (Tema 1132). Conclusão. Isto, posto DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Eventual recurso contra a presente decisão está sujeito à multa de que trata o art. 1021, §4o, do CPC. Retire-se o processo de pauta. É como voto. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator